Tribunal: TJBA
Processo: 8004699-96.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004699-96.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. OBRIGAÇÕES DE FAZER
CONSISTENTES EM IMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO PARQUE MUNICIPAL DAS DUNAS DE ABRANTES
.
CUMPRIMENTO PARCIAL APÓS A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE É MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, NÃO HAVENDO DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004699-96.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE CAMA
Ç
ARI
e apelada
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.